Tribunal: TCU
Processo: 005.578/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Auditoria operacional no Plano Decenal de Mapeamento Geológico 2025-2034 e no Plano Decenal de Pesquisa de Recursos Minerais 2026-2035.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o fim de analisar de forma sistemática os processos relativos à formulação e à implementação do Plano Decenal de Mapeamento Geológico e do Plano Decenal de Recursos Minerais, atualmente em execução pelo Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências no sentido de: 9.1.1. implementar mecanismos de monitoramento e avaliação contínua para o PlanGeo, com indicadores claros e específicos que traduzam os objetivos do Ministério de Minas e Energia em metas específicas para o Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e que permitam o acompanhamento do progresso das metas e entregas no âmbito do Plano Decenal de Mapeamento Geológico 2025-2034 e no Plano Decenal de Pesquisa de Recursos Minerais 2026-2035, no exercício de sua função de supervisão e coordenação; 9.2. recomendar ao Serviço Geológico do Brasil (SGB), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências no sentido de: 9.2.1. formalizar e tornar transparente, com base em parâmetros técnicos objetivos, a metodologia para priorização das áreas objeto de mapeamento geológico e pesquisa de recursos minerais no âmbito do Plano Decenal de Mapeamento Geológico e de Levantamento de Recursos Minerais (PlanGeo); 9.2.2. implementar mecanismos de rastreabilidade orçamentária que permitam identificar os recursos destinados ao PlanGeo desde o nível programático (Plano Plurianual) até os projetos executivos (Plano/Programa Anual de Trabalho), incluindo, quando possível, a regionalização geográfica das metas (Estado), assegurando maior transparência, compatibilidade entre instrumentos de planejamento e orçamento, possibilitando o monitoramento do alcance das metas dos Planos Decenais; 9.2.3. publicar informações consolidadas sobre metas, entregas, execução física e orçamentária, com comparabilidade entre exercícios, em consonância com as diretrizes de governança previstas na Portaria Normativa 72/GM/MME/2024; 9.2.4. instituir, por meio de ato normativo interno, sistemática de deliberação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, definindo papéis, etapas, responsabilidades e critérios técnicos para a priorização de projetos, assegurando previsibilidade, rastreabilidade e legitimidade nas decisões; 9.2.5. registrar e disponibilizar publicamente relatórios metodologicamente padronizados e fundamentados que justifiquem a seleção, a exclusão ou a reclassificação de áreas e minerais em desacordo com a consulta pública, garantindo rastreabilidade, comparabilidade e transparência; 9.2.6. divulgar, no documento oficial do Plano Decenal de Mapeamento Geológico e do Plano Decenal de Pesquisa de Recursos Minerais, a totalidade das informações exigidas pelo art. 3o da Portaria Normativa 72/GM/MME/2024; 9.2.7. estabelecer, nos limites de sua competência, política de governança orçamentária específica para o PlanGeo, contemplando a definição de critérios técnicos e objetivos para a alocação de recursos nos planos orçamentários e respectivos projetos, com base em parâmetros como relevância estratégica, nível de execução, risco, custo e impacto esperado; e 9.2.8. instituir, nos limites de sua competência, normativos internos que regulamentem os procedimentos de priorização de planos orçamentários e respectivos projetos, na hipótese de limitação de empenho e movimentação financeira, assegurando transparência, rastreabilidade e motivação das decisões. 9.3. autorizar o monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 desta deliberação; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.